Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de interesse recursal. Na origem, o autor pleiteava a nulidade de dois contratos de compra e venda de imóvel: o primeiro, firmado entre ele e o réu; o segundo, entre o réu e a ré. Ambos os pedidos foram julgados improcedentes. Na apelação, o recorrente impugnou apenas a validade do segundo contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se há interesse recursal quando o provimento do recurso não traria qualquer utilidade ao recorrente, pois a anulação do segundo contrato não lhe devolveria a posse do imóvel,vez que o primeiro negócio jurídico permanece válido e acobertado pela coisa julgada.

III. Razões de decidir
3. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade, ligado ao binômio utilidade-necessidade (arts. 17 e 996, parágrafo único, CPC).
4. A apelação não impugnou a validade do primeiro contrato, cuja nulidade foi rejeitada pela sentença, tornando-se definitiva. Assim, eventual anulação do segundo contrato apenas restituiria a posse ao réu, sem qualquer proveito ao autor.
5. Ausente sucumbência útil, não há interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Argumentos apresentados no agravo interno não afastam a falta de utilidade do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há interesse recursal quando o provimento do recurso não proporciona qualquer utilidade ao recorrente, por não atingir a situação jurídica que pretende modificar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 932, III, e 996, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040533, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 28.08.2025, DJe 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 1256460, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 18.06.2020, DJe 01.07.2020.